Tribunal: STF
Processo: ARE 1422902
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Servidora pública municipal - Cargo de Médica Pediatra - Pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com paridade e integralidade de proventos, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 - Indeferimento por parte da autoridade administrativa - As regras transitórias fixadas no art. 6º da EC nº 41/2003 não distinguem os servidores públicos nos seus diferentes regimes de contratação, sendo aplicáveis conforme a data de ingresso no serviço público, e não a data de ingresso no Regime Próprio de Previdência Social - Precedentes desta Corte - Impossibilidade de retroação do benefício à data do requerimento administrativo, diante da vedação constitucional ao percebimento simultâneo de proventos de aposentadoria e vencimentos do cargo (art. 37, § 10, CF) - Reexame necessário provido em parte e recurso de apelação não provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se que “o v. acórdão recorrido ofendeu diretamente a Constituição Federal de 1988, em específico, a sua norma insculpida nos artigos 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005”.



    Alega-se, em suma, que “as regras trazidas à baila pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 (art. 6º) e 47/2005 (art. 3º) devem ser aplicadas somente àqueles servidores públicos que se encontravam em posse de cargo efetivo, vinculando a um Regime Próprio de Previdência Social, haja vista que os servidores públicos celetistas que encontravam-se vinculados ao RGPS, não tinham expectativa de direito de se aposentarem pelas regras anteriormente prevista na Constituição Federal, pois tal expectativa somente poderia ser vislumbrada para àqueles que já encontravam previamente vinculados a um RPPS antes da vigência de tais regras de transição, tratando-se, pois, dos reais destinatários da norma”. 



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada, inclusive, no seguinte fundamento:



    “Ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.”



    Este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Ressalte-se que no caso em tela a petição do agravo se limita, praticamente, a reproduzir trechos da fundamentação desenvolvida na petição do recurso extraordinário.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ademais, no caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença que concedeu a segurança com base na seguinte fundamentação:



    “A discussão dos autos diz respeito ao modo de ingresso no serviço público, para fins de aposentadoria com as garantias da paridade e integralidade de vencimentos, com aplicação das regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003, sustentando o Instituto de Previdência de Santo André que somente poderia ser considerado o tempo de serviço em que o servidor esteve regido pelo Regime Próprio de Previdência (RPPS) desconsiderando o tempo trabalhado como celetista regido pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS).



    Conforme consta da Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo requerido (fls. 23), a servidora conta com 35 anos, 06 meses e 16 dias, tendo ingressado no serviço público municipal em 01/09/1994, junto ao Município de Mauá SP, em regime celetista, tendo posteriormente ingressado, em 29/10/2002, mediante aprovação em concurso público, em cargo efetivo (estatutário) junto ao município de Santo André. 



    Formulou requerimento de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º, da EC nº 47/2005, que assim dispõe: 



    (...)



    Ao contrário dos argumentos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais inexiste, no dispositivo constitucional, limitação do direito à aposentadoria com proventos integrais àqueles que ingressaram no serviço público mediante posse em momento anterior à promulgação da EC nº 41/2003. Ou seja, a exigência de que o ingresso tenha se dado em cargo efetivo da Administração Pública não decorre do texto constitucional, mas de interpretação administrativa daquilo que teria sido pretendido pelo constituinte derivado. 



    Portanto, as regras transitórias de aposentadoria fixadas no art. 6º da EC nº 41/2003 ‘não distinguem os servidores públicos nos seus diferentes regimes de contratação, cabendo sua aplicação conforme a data de ingresso no serviço público, e não a data de ingresso no regime próprio de previdência social. Insustentável, portanto, a nova e restritiva interpretação conferida pela apelada ao critério escolhido pelo Poder Constituinte derivado ‘ingresso no serviço público’ para entendê-lo como ‘ingresso no Regime Próprio de Previdência Social’, sem qualquer alteração legal ou razão jurídica para modificação do entendimento.’ (Apelação Cível nº 1004510-34.2019.8.26.0047, rel. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, j. 02/07/2021).



    (...)



    Assim sendo, o caso era mesmo de se conceder a segurança para reconhecer o direito da impetrante à aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, com paridade e integralidade de vencimentos, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pela norma constitucional.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS EC 47/2005. DISCUSSÃO QUANTO À CONTINUIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.299.976/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 19/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.223.397/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/05/2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 898.745/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. PARIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (AI nº 863.895/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/03/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Paridade Remuneratória. 3. Preenchimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 821.380/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/11/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente